Tribunal: TJPA
Processo: 0077619-87.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077619-87.2015.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO DANIEL DA SILVA FEIO, DANIELLE CRISTINA BRITO DE CAMPOS

APELADO: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TEMAS REPETITIVOS 970 E 971 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MULTA CONTRATUAL INAPLICÁVEL AO CASO. IMPOSSIBILIDADE D
E AFASTAMENTO DOS LUCROS CESSANTES.
PRETENSÃO INFRINGENTE REJEITADA.

I) Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios específicos na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II) No caso, o acórdão embargado não incorreu em omissão, pois examinou adequadamente a pretensão recursal e manteve a condenação do em
bar
gante ao pagamento de
lucros cessantes.

III)
A jurisprudência do STJ (Tema 970) admite a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória quando esta não for equivalente ao valor de locação do imóvel. Segundo o precedente, o afastamento do lucros cessantes somente se justifica quando a cláusula penal de mora for estipulada em valor correspondente a locação do imóvel.
No presente caso, a multa contratual estipulada não apresenta correspondência com o valor locativo, sendo inferior e limitada aos valores pagos pelo embargado, o que não afasta a incidência dos lucros cessantes.

IV) Ademais, cumpre notar que nem a sentença como tampouco o acórdão condenaram a embargante ao pagamento cumulado de lucros cessantes e multa
contratual
.
Portanto, percebe-se que
acórdão também não ignorou o Tema 971/STJ, pois
no caso o embargado pretendeu apenas o recebimento de indenização por lucros cessantes.

VI)
Ausente qualquer vício na decisão colegiada
. Além disso, nota-se que os
embargos opostos possuem nítido caráter
de rediscussão da matéria
, o que é incabível nesta via recursal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0077619-87.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

EMBARGADO: RODRIGO DANIEL DA SILVA FEIO E DANIELLE CRISTINA BRITO DE CAMPOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

frente ao
Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível interposto
em face de

RODRIGO DANIEL DA SILVA FEIO

e
DANIELLE CRISTINA BRITO DE CAMPOS
.

Os embargados apresentaram a lide em sede de origem informando que teriam celebrado com a ora embargante contrato de promessa de compra e venda de empreendimento imobiliário
denominado
‘’
VITTA HOME’’
,
cujo prazo de entrega seria setembro 2013, com clausula de prorrogação de 180 dias.
Entretanto, durante o contrato, afirma
ram
que fora
m
levado
s
a erroneamente aceitar um distrato seguido de novo pacto contratual
relativo ao mesmo imóvel
,
apenas para alargar o prazo de entrega,
onde a demandada
cobrou-lhe
o PIS e COFINS decorrentes da quebra do primeiro contrato.
Por isso, pleiteou o recebimento de lucros cessantes
e
de restituição referente aos valores cobrados a título de compensação de PIS e CONFINS, bem como recebimento de indenização m
oral
.

O dispositivo da sentença foi o seguinte:

Por estas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

A) Condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, em favor do requerente, no percentual de 0,5% do valor do imóvel atualizado à época em que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente à mora da ré, isto é, de julho/2015 até a data da entrega do imóvel, e a partir daí os montantes deverão ser atualizados pelo INPC desde a época que deveriam ser pagos (cada mês de atraso) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 403 do CC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença;

B) Condenar a requerida a devolução dos descontos relativo ao PIS e CONFINS- no distrato do contrato do apartamento 2404-A, devidamente corrigido pelo INPC a contar do pagamento e juros de mora desde a citação (ID. 18252969).

O
acórdão
embargado manteve integralmente a sentença de piso. Eis a sua ementa:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. SENTENÇA CONDENOU AO PAGAMENTO DE 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. DECISÃO CORRETA. DANOS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PIS E CONFINS. DEVOLUÇÃO. RECURSO ADESIVO. PEDIDO DE DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AMBOS OS RECURSOS FORAM CONHECIDOS E DESPROVIDOS

(ID. 23587555).

Em sede de embargos, sustenta a recorrente que o acórdão quedou
em omissão

ao não ter aplicado os entendimentos vinculativos superiores elaborados nos Temas
Repetitivos
nº 970 e 971 do STJ
(ID.
23683622
).

Não f
oram apresentadas contrarrazões (ID.
24011692
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Des
embargador
a GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R
elatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0077619-87.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

EMBARGADO: RODRIGO DANIEL DA SILVA FEIO E DANIELLE CRISTINA BRITO DE CAMPOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
Esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
Suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
Deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
Incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão não quedou em qualquer vício. Explico:

Em um primeiro sentido, importa destacar que nem sentença e tampouco o acórdão condenaram a embargante ao pagamento de multa contratual. Logo, não há o que se falar em
cumulação
de condenações.

Feita essa precedente consideração,
sabe-se
que o Tema Repetitivo nº 971 do STJ considerou
que a cláusula penal de inadimplemento do adquirente de promessa de compra e venda
‘’deverá ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor’’.

Nesse sentido, percebe-se que a embargante pretende que os lucros cessantes fixados em sentença e confirmados pelo acórdão sejam afastados em detrimento da aplicação da multa contratual prevista.

Não obstante, quanto
a tese firmada no Tema Repetitivo nº 970
do STJ, nota-se que
a cláusula penal moratória somente
possui
a capacidade de
afastar o arbitrament
o dos lucros cessantes quando
tal cláusula for

estabelecida em valor equivalente ao locativo.

Nesse contexto, e consultando os autos, percebe-se que a multa prevista pela cláusula penal moratória
não fora estipulada levando em consideração o valor do imóvel
, mas tão somente tendo em conta possíveis débitos remanescentes (ID. 18252854).
Logo,
impossível se considerar que a cláusula penal de mora deva ser aplicada em detrimento dos lucros cessantes.

Em circunstâncias análogas, o presente Tribunal de Justiça tem compreendido harmonicamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL COMPRADO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MATERIAIS EMERGENTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. MULTA PENAL IRRISÓRIA. INCIDÊNCIA SOMENTE SOBRE O VALOR PAGO. VALOR INFERIOR AO PREÇO DE UMA ALUGUEL CORRESPONDE AO DO IMÓVEL EM QUESTÃO. AFASTAMENTO DO TEMA 970 DO STJ AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. Consiste a controvérsia em apurar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido de danos materiais por atraso na entrega de imóvel comprado na planta, à medida que considerou inexistente a configuração dos danos morais. [...] A Colenda Corte, no julgamento do REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF - Tema 970 STJ - esclareceu que a cumulação da clausula penal moratória com lucros cessantes, na forma do Tema 970, só será afastada no caso de a cláusula penal moratória ser estabelecida em valor não equivalente ao locativo, situação caracterizada no presente caso, eis que as requeridas estipularam o percentual de 0,5% sobre o valor efetivamente pago pelo cliente, enquanto que a Jurisprudência do próprio STJ entende que o lucro cessante deve variar entre 0,5 a 1,0 % sobre o valor atualizado do contrato e não, somente, sobre o valor já antecipado pelo cliente.
N
esse sentido, para haja a aplicação do Tema 970 do STJ, a própria Corte Superiora exige que o percentual previsto na multa moratória seja equivalente ao valor de um aluguel comparado ao imóvel do contrato. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ (STJ
Resp
: 2025166 RS).
[...]
Recurso das partes requerentes conhecido e provido. Recurso das partes requeridas conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024291-82.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10
/
2023
)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA ATÉ A CITAÇÃO E TAXA SELIC APÓS ESSE MOMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Real Engenharia e Comércio Ltda. e por Hilda
Suzan
Bentes de Figueiredo Martins contra acórdão proferido em agravo interno, sob a alegação de omissão quanto à responsabilidade pelo pagamento de lucros cessantes, à aplicação do Tema 970/STJ e à majoração de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à responsabilidade da incorporadora pelo pagamento dos lucros cessantes e à aplicação do Tema 970/STJ [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 5. Tema 970/STJ devidamente ponderado no acórdão, reconhecendo-se a possibilidade de fixação de lucros cessantes quando a cláusula penal moratória for estabelecida em valor inferior ao locativo equivalente. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011613-35.2014.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/
2025)
.

Desse modo, nota-se que o acórdão
não
quedou na
omiss
ão afirmada
.
Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
NEGO
-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão colegiada embargada.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/08/2025